Tribunal: STF
Processo: ADI 5564
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º, §§ 1º, 3º, III, 4º, I, II, III E IV, E 5º; 3º; 7º; E 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 360/2009 DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE AUTORIZAM O REPASSE, À CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO, DE RECURSOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 145, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CAUSA DE PEDIR ABERTA DAS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. UTILIZAÇÃO DE RECEITAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ARTIGO 1º, § 4º, I.



    1. Alegação de que os dispositivos impugnados, ao autorizarem o repasse, à Conta Única do Poder Executivo, dos recursos arrecadados por meio de taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, permitem o desvio de finalidade, uma vez que os valores obtidos não se prestam a custear o exercício do poder de polícia do Estado quanto à segurança do trânsito.



    2. Sequência histórica de normas sobre o Sistema Financeiro de Conta Única do Estado, instituído como instrumento de gerenciamento dos recursos financeiros do Poder Executivo de Mato Grosso. A Lei Complementar nº 360/09 manteve o sistema de conta única e regulou sua composição, gerenciamento e controle.



    3. O art. 1º, § 4º, I, acrescido pela Lei Complementar nº 480/12 determina a retenção no cálculo da receita efetivamente disponível à respectiva unidade ou fonte de até 30% (trinta por cento) das receitas vinculadas ou não, diretamente arrecadadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo para o pagamento da dívida pública do Estado. Disposição normativa anterior à Emenda Constitucional 93/2016, que autorizou a desvinculação de receitas dos Estados, nos termos do art. 76-A do ADCT.



    4. Causa de pedir em torno da inconstitucionalidade da permissão do uso, alegadamente indevido, das receitas oriundas das taxas cobradas pelo DETRAN. Embora tributo vinculado quanto ao fato gerador, a Carta Magna determina a arrecadação de taxa com destinação vinculada apenas na hipótese do art. 98, § 2º.



    5. Causa de pedir aberta própria dos processos de controle concentrado. Precedentes. Aplicação de até 30% (trinta por cento) das receitas vinculadas diretamente arrecadadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo no pagamento da Dívida Pública do Estado. Fixação de retenção, para o pagamento da dívida pública, de despesas vinculadas. Inobservância da destinação específica, atrelada a determinadas despesas. Disposição, com indevida liberdade, de fração da arrecadação com destinação constitucional específica, a ser vinculada a órgão, fundo ou despesa. Afastamento do vínculo finalístico. Priorização do pagamento da dívida pública. Quebra do elo entre a receita e a sua prévia destinação. Inconstitucionalidade. 



    6. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1º, § 4º, I, da Lei Complementar nº 360/2009 do Estado de Mato Grosso, para excluir do seu âmbito de incidência as receitas vinculadas.